Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717783-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EPC ENERGIA LTDA - ME RECORRIDO: EPC CONSTRUCOES S/A, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. DESPACHO Na petição de ID no 42948516, o advogado Eduardo Paoliello Nicolau, OAB/MG 80.702, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pela recorrente. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 42948517, visto que não há indicação de que tenha sido recebido por algum representante legal da recorrente. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41839480. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007